Tribunal: TJDFT
Processo: 0021365-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021365-98.2015.8.07.0007 RECORRENTES: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: CELMI FRANCISCO BORGES, MARIZETE AUXILIADORA ARAÚJO BORGES, LPS BRASÍLIA CONSULTORIA DE IMÓVEIS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIAS PAGAS PELAS ADQUIRENTES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ASSESSORIA TÉCNICO IMOBILIÁRIA. SERVIÇO AUTÔNOMO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão ora submetida a julgamento deste Egrégio Tribunal de Justiça diz respeito, unicamente, ao exame de eventual falha na prestação de serviço de corretagem. 2. No caso em deslinde, ainda que a cobrança da comissão de corretagem seja, em tese, válida, ocorreu a resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à construtora, o que impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação. Nesse caso, é necessária a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelas consumidoras, incluindo o valor correspondente à comissão de corretagem e à assessoria técnico imobiliária, sem qualquer retenção. 2.1. Trata-se, inclusive, de entendimento consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento do Recurso Especial no 1.300.418-SC, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3. Os serviços de corretagem e assessoria técnico imobiliária, a despeito de terem sido contratados pelas autoras de forma autônoma à promessa de compra e venda, impõe-se a responsabilidade pela correspondente restituição à construtora, uma vez que a resolução do negócio Jurídico ocorreu por fato atribuível exclusivamente à construtora. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 85, inciso VI, e 330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ser parte ilegítima para responder pela restituição da taxa de corretagem. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do TJ/RS, do TJ/SP e do TRF da 4a Região. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 85, inciso VI, e 330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como no que tange ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em deslinde, contudo, ainda que a cobrança da quantia seja válida em tese, ocorreu a resolução do contrato por fato atribuível exclusivamente à construtora, ora apelante, o que impõe o retorno das partes ao estado em que se encontravam antes da contratação. Nesse caso, é necessária a imediata e integral restituição das parcelas pagas pelas consumidoras, incluindo o valor correspondente à comissão de corretagem [...] A resolução do contrato, portanto, impõe o retorno das partes ao status quo ante. Por isso, diante do indicado inadimplemento da promitente vendedora, deve ser mantida a sentença proferida pelo Juízo singular no ponto em que impôs a restituição, de forma simples, das quantias efetivamente pagas pelas adquirentes, incluindo o valor da comissão de corretagem” (ID. 30072099). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.094.099/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 16/2/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ.Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado FÁBIO RIVELLI, OAB/DF 45.788. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016